Tribunal: TJDFT
Processo: 0000884-25.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA DE FATURAS EMITIDAS EM NOME DA EMPRESA RÉ. MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS. QUITAÇÃO. RENÚNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.